Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-82.1994.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000038-82.1994.8.11.0020
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADOS: ORESTES VIOLA E OUTROS
Vistos etc.
Compulsando os autos, observa-se que após os embargos declaratórios opostos pelo apelante serem acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária, apenas para atribuir aos executados/embargados a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, com a inversão dos honorários estabelecidos na r. sentença, nos termos do acima exposto, ficando, por outro lado, afastada a majoração em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), aportou-se petição da parte autora (Rosa Helena Vieira) noticiando que fora realizado pedido de concessão de justiça gratuita, que, no entanto, não fora analisado pelo sentenciante, postulando, assim, que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça à mesma (Id 122465976).
Diante disso, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais[1], recebo a petição retro como embargos de declaração, mediante a alteração da classe processual respectiva, determinando-se, via de consequência, a imediata intimação da instituição bancária para que, querendo, oferte as contrarrazões, no prazo legal.
Após, conclusos para julgamento oportuno.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.